Tribunal: CARF
Processo: 10120.726662/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
DECADÊNCIA.GANHODECAPITAL.
Em relação ao ganho de capital, há de se observar que a tributação é realizada em separado, não integrando o ajuste anual. Por esse motivo, o fato gerador ocorre no mês de sua apuração, não se deslocando para o final do ano calendário. Assim, havendo pagamento referente ao correspondente ganho decapital, aplica-se a regra de decadência prevista no art. 150, §4o, do CTN. Entretanto, para os ganhos de capital omitidos, em que não houve pagamento algum a esse título, ou quando restar configurado dolo, fraude ou sonegação, aplica-se a regra geral da decadência insculpida no art. 173, inciso I, do CTN, iniciando-se a contagem do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Decadência não caracterizada.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. VALOR DA ALIENAÇÃO. LIMITES.
Na apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural, em princípio, considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural os respectivos VTN declarados espontaneamente pelo contribuinte nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação. Verificado que o VTN da alienação foi subavaliado, a fiscalização poderá arbitrar esse valor.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.726662/2018-38
ACÓRDÃO
2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUZIA DA SILVA FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL.
Em relação ao ganho de capital, há de se observar que a tributação é
realizada em separado, não integrando o ajuste anual. Por esse motivo, o
fato gerador ocorre no mês de sua apuração, não se deslocando para o
final do ano calendário. Assim, havendo pagamento referente ao
correspondente ganho de capital, aplica-se a regra de decadência prevista
no art. 150, §4o, do CTN. Entretanto, para os ganhos de capital omitidos,
em que não houve pagamento algum a esse título, ou quando restar
configurado dolo, fraude ou sonegação, aplica-se a regra geral da
decadência insculpida no art. 173, inciso I, do CTN, iniciando-se a contagem
do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado. Decadência não caracterizada.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. VALOR DA TERRA NUA
(VTN). ARBITRAMENTO. VALOR DA ALIENAÇÃO. LIMITES.
Na apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural, em
princípio, considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural
os respectivos VTN declarados espontaneamente pelo contribuinte nos
anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação. Verificado que o
VTN da alienação foi subavaliado, a fiscalização poderá arbitrar esse valor.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726662/2018-38
2
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade,
rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial apenas para
reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em razão da alteração promovida pela
Lei no. 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 1212 a 1220,
através do qual é cobrado, relativamente aos anos calendário de 2013 e 2014, exercícios de 2014 e
2015, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor de
R$633.828,94, acrescido ainda de juros de mora (calculados até 06/2018), perfazendo um crédito
tributário total de R$ 1.884.426,89.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 1213, o
motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726662/2018-38
3
2.1. Omissão/ apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos de
qualquer natureza adquiridos em reais, conforme relatório fiscal em anexo:

3. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 1221 a 1267), a autoridade lançadora relata os fatos que
redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos pertinentes do citado relatório:
Conforme demonstram os documentos apresentados e anexados a este processo fiscal,
especialmente o CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E OUTRAS
AVENÇAS, verifica-se que a propriedade rural situada em SANTA TEREZINHA/MT, foi adquirida junto
a ONSY ALVARENGA em fins de 2003, por FLEURY DOMINGOS FERREIRA (atualmente falecido), LUZIA
DA SILVA FERREIRA, e pelos filhos destes, FABIO MELO FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA e FRANCO
SOLON FERREIRA. Na ocasião, o preço estipulado foi de R$ 35.898.402,32, segredando-se o valor em
duas parcelas, de R$ 25.898.402,32, e R$ 10.000.000,00, relativos às benfeitorias e à terra nua,
respectivamente. Conforme estipulado em contrato, os pagamentos ocorreram de forma parcelada,
e foram efetivados entre DEZ/2004 e JUN/2012. Finda a aquisição, a propriedade foi transferida aos
adquirentes com a seguinte proporção: LUZIA (47,5%), FABIO (17,5%), FLEURIMAR (17,5%) e
FRANCO (17,5%).
A área, denominada FAZENDA PORTO VELHO, é composta por DOZE diferentes matrículas de imóveis
(números 5.116; 5.117; 5.118; 5.119; 5.120; 5.121; 5.122; 5.123; 5.124; 5.175; 5.1 76 e 5.177),
contendo área total de pouco mais de 39.184ha, “contínua e contígua, formando uma única figura
geométrica”. O rol de benfeitorias existentes na fazenda é relacionado no respectivo contrato e
inclui, dentre outros, 23 casas, 2.000 Km de cerca, 300 Km de estrada, 10 pontes, 50 represas de
grande porte, 25 Km de rede de energia, 3 galpões, campo de aviação com pista, almoxarifado,
escritório, etc.
De forma diversa do informado, os valores pagos quando da aquisição junto a OSNY ALVARENGA não
respeitaram a proporção de 70% (terra nua) e 30% (benfeitorias). Na verdade, do valor pago na
aquisição, R$ 35.898.402,32, a parcela referente às benfeitorias (R$ 25.898.402,32) corresponde a
aproximadamente 72,144%, e a parcela relativa à terra nua (R$ 10.000.000,00), importa
aproximadamente 27,856%.
De outro lado, por ocasião da transferência a ROBISSON EUGÊNIO DORNER, estabeleceu-se
expressamente no CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E
OUTRAS AVENÇAS a proporção de 70% correspondente à terra nua, e 30% relativo às benfeitorias
existentes na(s) propriedade(s). Consta do “CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL RURAL E OUTRAS AVENÇAS” firmado entre o Sujeito Passivo deste procedimento fiscal e
outros, de um lado, e ROBISSON EUGENIO DORNER e outros, de outro lado, assinado em 23/07/2014
e devidamente registrado em cartório:

A alienação decorre de contrato firmado entre as partes e ROBISSON EUGENIO DORNER (e outros),
em JUN/2013, por meio do qual estabeleceu-se a venda da propriedade pelo valor total de R$
135.000.000,00, a ser pago, também, de forma parcelada. Deste valor, 70% (R$ 94.500,00) referem-
se à terra nua, e 30% (R$35.500.000,00) referem-se às benfeitorias existentes no imóvel. No período
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726662/2018-38
4
abrangido por esta fiscalização tributária, foram realizados os seguintes pagamentos: R$ 1.000.000,0
em 14/06/2013; R$ 11.500.000,00 em 28/08/2013; R$ 2.500.000,00 em 06/09/2013, e; R$
14.000.000,00 em 14/06/2014.
Como se vê, a apuração pode ser feita tomando por base o valor da terra nua informado pelo
contribuinte em detrimento do valor real pago/recebido quando da aquisição e alienação da
propriedade. Por outro lado, o valor da terra nua informado deve corresponder ao “valor de
mercado”, sob pena de ser desconsiderado, para fins de apuração do ganho de capital, conforme
dispõe a Lei 9.393/1996. Entretanto, é indispensável observar a ressalva legal no sentido de que o
valor declarado para a terra nua deve refletir o “valor de mercado das terras”. Neste sentido,
quando incorretas as informações, ou subavaliado o valor da terra nua, naturalmente que a
apuração do Ganho de Capital deve ter por base outros valores, que não aqueles reconhecidamente
incompatíveis com a realidade.
De fato, no caso em análise, o valor da terra nua informado pelos proprietários por ocasião das
declarações relativas à tributação do ITR dos anos relativos à aquisição e alienação é, a toda
evidência, incompatível com a realidade dos fatos. As informações prestadas a título de valor da
terra nua, por parte dos proprietários, é a seguinte:

Notadamente, os valores informados são completamente desconectados da realidade. Em dezembro
de 2003, por ocasião da aquisição do imóvel junto a ONSY ALVARENGA, o valor atribuído à terra nua
foi de R$ 10.000.000,00, ao passo que o valor informado por ocasião da declaração relativa à
apuração de ITR importava R$ 733.000,00 (o valor declarado corresponde a míseros 7,33% do valor
pago).
Ainda mais discrepante é a comparação relativa à ocasião da alienação: em junho de 2013, quando
da assinatura do CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E OUTRAS
AVENÇAS, estipulou-se que o valor relativo à terra nua correspondia a R$ 94.500.000,00, ao passo
que, até então, o valor que vinha sendo informado pelos proprietários a título de terra nua, para fins
de apuração de ITR, importava apenas R$ 545.000,00 (valor inferior inclusive ao informado por
ocasião da aquisição, em que pese o decurso de aproximadamente uma década entre as duas
transações). O valor declarado, para fins de ITR, em 2013, corresponde a apenas 0,5767% do valor
efetivamente estipulado para a terra nua por ocasião da alienação.
Em ambas as situações, a comparação entre o valor declarado (que deveria refletir o preço de
mercado) e o valor efetivamente pago pela(s) propriedade(s), que representa, em última análise, o
valor praticado pelo “mercado” de terras rurais, evidencia que o valor informado para fins de
apuração de ITR não guarda correlação com o valor real, razão por que não pode ser considerado
para fins de apuração de Ganho de Capital.
Assim, resta cristalino que a apuração de ganho de capital com base no valor da terra nua informado
por ocasião da DITR é impossível, tendo em vista a constatação de que os valores ali descritos não
representaram, na oportunidade, o valor de mercado das respectivas terras.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726662/2018-38
5
Em contraposição, naturalmente que o ganho de capital também pode ser apurado a partir do valor
real pago. Esta foi, aliás, a opção dos alienantes, conforme demonstra a tabela adiante, que
discrimina o custo do imóvel, conforme informações prestadas pelos alienantes por ocasião do
preenchimento do Demonstrativo de Ganho de Capital:

Como se vê, os alienantes informaram como custo de aquisição o valor total pago (e não apenas o
valor da terra nua), incluindo o valor relativo às benfeitorias que, como já demonstrado,
corresponderia a 72,144% do total. Todavia, tal proceder parece adequado ao que preconizam as
normas tributárias aplicáveis, especialmente a previsão constante da IN 84/2001, que em seu Art. 9,
§ 2o.
De fato, uma análise prévia dos termos relativos à aquisição de tal propriedade (por parte dos ora
alienantes) em comparação com as despesas da atividade rural informadas por estes nas respectivas
DIRPFs apresentadas a partir de então (inclusive as DIRPFs apresentadas em nome de FLEURY
DOMINGOS FERREIRA) evidencia que as benfeitorias não foram deduzidas como despesas de custeio
inerentes à atividade rural desenvolvida por estes, nas ocasiões em que se deram os pagamentos
decorrentes da aquisição da propriedade.
Assim, não parece haver óbice legal em relação à dedução de tais importâncias, como custo de
aquisição da propriedade, já que os valores correspondentes não foram, à época própria, deduzidos
como despesas da atividade rural.
De outro lado, por ocasião da venda, as partes expressamente estabeleceram em contrato que, do
valor total a ser pago (R$ 135.000.000,00), 70% corresponderia à terra nua, e os 30% restantes
seriam relativos às benfeitorias existentes na propriedade. Com efeito, quando do recebimento das
primeiras parcelas (em 2013 e 2014), os alienantes tributaram a proporção de 30% na qualidade de
receitas da atividade rural, conforme se pode constatar da simples observação dos valores
informados pelos alienantes em suas respectivas DIRPFs, nos campos destinados à apuração das
receitas da atividade rural. O Sr. ROBISSON EUGÊNIO DORNER efetuou os seguintes pagamentos, em
decorrência da aquisição das terras rurais em comento:

Há uma divergência relativa aos valores pagos em 2013: ao passo que o adquirente informa ter
efetuado pagamentos em junho, agosto e setembro, os alienantes informaram, nos respectivos
campos destinados à declaração de receitas da atividade rural, o recebimento destas mesmas
parcelas em um único mês (julho), no valor total de R$ 4.500.000,00 (30% de R$ 15.000.000,00,
divididos proporcionalmente entre os alienantes observando-se a razão de participação de cada um
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726662/2018-38
6
na propriedade), conforme se verifica das próprias declarações dos alienantes, bem como das
informações prestadas no presente procedimento fiscal. Mas esta divergência não tem relevância
significativa, posto que a apuração dos tributos devidos sobre a receita da atividade rural é anual,
não havendo prejuízo nem ao fisco nem ao contribuinte eventual divergência quanto ao mês do
recebimento, desde que os valores estejam corretos no somatório, o que ocorre neste caso.
Posteriormente, consta que, em razão de divergências entre as partes, os pagamentos cessaram,
dando azo à discussão judicial acerca dos pagamentos ainda não efetivados, o que pode dar origem,
inclusive, a rescisão contratual. De toda sorte, independente do que vier a ser decidido
judicialmente, a questão tributária deve ser sanada antes do prazo decadencial, considerando os
fatos vigentes, ou seja, considerando a alienação efetuada (e não desfeita até então) e os
pagamentos já realizados. Registre-se, por oportuno, que até meados de junho de 2018, não consta
do citado processo qualquer informação acerca de eventual sentença definitiva emitida nos autos
que possa alterar a interpretação da legislação tributária em favor ou mesmo em desfavor dos
alienantes.
Assim, com base na situação vigente, a fiscalização deve ser encerrada tomando por base os fatos
apurados neste procedimento fiscal, ressalvando-se que eventual alteração decorrente de sentença
pode ensejar a revisão deste lançamento, inclusive em desfavor dos alienantes, a depender do que
vier a ser decidido.
A partir dos documentos obtidos, chegamos às informações relativas à aquisição, que demonstram o
custo, as datas em que os pagamentos foram efetuados e em que se deu a aquisição, bem como a
participação proporcional de cada proprietário, além dos dados relativos à alienação.

Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726662/2018-38
7

O valor da terra nua deve ser proporcionalizado entre os alienantes na medida da participação de
cada um na propriedade da fazenda, e tal proporção deve ser aplicada em cada pagamento
recebido. Com isto, o valor de alienação, considerando apenas terra nua, impõe que seja
considerado como valor de alienação R$ 44.887.500,00 em nome de LUZIA (47,5% de R$
94.500.000,00) e R$ 16.537.500,00 em nome de cada um dos filhos, FABIO, FLEURIMAR e FRANCO
(17,5% de R$ 94.500.000,00).
Porém, em seus respectivos Demonstrativos de Apuração de Ganho de Capital apresentados à
Receita Federal, os declarantes informam que a alienação se deu por valor diverso, inferior àquele
apurado neste procedimento fiscal. A Sra. LUZIA informou que o valor global da alienação que lhe
cabia, apenas a título de terra nua, correspondia a apenas R$ 19.237.500,00 (este valor, na
realidade, corresponde a 47,5% de R$ 40.500.000,00, que vem a ser o valor das benfeitorias, não o
valor da terra nua), ao passo que os filhos (FABIO, FLEURIMAR e FRANCO), de sua parte, informaram
que o valor global que cabia a cada um era de apenas R$ 7.087.500,00 (de forma semelhante, este
valor corresponde a 17,5% de R$ 40.500.000,00, valor das benfeitorias, não da terra nua).
Da mesma forma, os valores inseridos por ocasião do preenchimento das informações relativas a
cada um dos pagamentos efetuados por ROBISSON EUGENIO DORNER, são divergentes dos valores
efetivamente percebidos. De fato, considerando os pagamentos demonstrados, e já descritos neste
procedimento fiscal, e considerando ainda a proporção de 70% relativa à terra nua, bem como a
razão de participação de cada alienante na propriedade da fazenda (LUZIA: 47,5%; FABIO,
FLEURIMAR e FRANCO: 17,5%), devem ser oferecidos à tributação os seguintes valores:

Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726662/2018-38
8
Porém, o valor informado pelos alienantes, em seus respectivos Demonstrativos de Apuração de
Ganho de Capital, diverge significativamente destes valores, conforme se constata das Declarações
de IRPF enviadas à Receita Federal pelos alienantes. Os valores informados pelos alienantes são os
seguintes:

É necessário registrar que, embora tenham sido intimados a comprovar o pagamento de corretagem
decorrente da alienação, tais despesas não foram comprovadas, de forma que não podem ser
deduzidas da apuração de ganho de capital decorrente deste procedimento fiscal. Com efeito, não
consta do presente procedimento fiscal nenhum comprovante de eventual pagamento de
corretagem, embora o Sujeito Passivo tenha sido intimado a apresentar tal comprovante.
As apurações de ganho de capital, com base nos valores efetivamente percebidos e devidos,
relativamente aos anos-calendário 2013 e 2014, verificados neste procedimento fiscal, encontram-se
em anexo a este Termo de Verificação Fiscal. Segundo tais cálculos, o valor do Imposto devido por
LUZIA DA SILVA FERREIRA em 2013 corresponde a R$ 379.967,22, ao passo que a própria
contribuinte apurara tão somente R$ 77.454,68. De forma semelhante, a apuração do Ganho de
Capital relativo aos recebimentos percebidos em 2014 encontrou Imposto a Recolher de apenas R$
23.319,69, ao passo que esta fiscalização tributária, com base nos valores identificados neste
procedimento fiscal, apurou um Imposto a Recolher no valor de R$ 354.636,09.
No ano-calendário de 2013, o valor do Imposto devido apurado por esta fiscalização foi de R$
152.023,62 para cada um dos filhos (FABIO, FLEURIMAR e FRANCO), ao passo que estes apuraram
tão somente R$ 9.200,89. Em relação ao ano-calendário 2014, enquanto os próprios alienantes
apuraram imposto devido de R$ 8.587,51, esta fiscalização apurou, com base no que se verificou no
presente procedimento fiscal, um imposto devido no montante de R$ 141.888,72.

Infrações
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726662/2018-38
9
Conforme descrito neste procedimento fiscal, por diversas vezes os Sujeitos Passivos, tendo sido
intimados a prestarem esclarecimentos e apresentarem documentos, deixaram de prestar as
informações requeridas, abstiveram-se de apresentar os documentos de que dispunham e que
certamente eram imperiosos ao bom andamento do presente procedimento fiscal, ou por vezes
apresentaram documentos parcial ou inteiramente ilegíveis (inclusive desacompanhados de
quaisquer informações acerca do que constaria de tais documentos cuja leitura revelava-se
impossível). Algumas notas fiscais relativas à atividade rural somente foram apresentadas em
fevereiro de 2018, por volta de um ano após o início do procedimento fiscal, durante o qual os
comprovantes das receitas da atividade rural foram solicitados reiteradas vezes. Somente em
fevereiro de 2018, também, os alienantes prestaram esclarecimentos suficientes com o intuito de
esclarecer o valor relativo à alienação efetivamente tributado como atividade rural (porque
relacionado às benfeitorias existentes na propriedade alienada).
De forma semelhante, os alienantes empreenderam consideráveis esforços no sentido de não
revelar os valores da alienação, bem como no sentido de não apresentar os documentos
relacionados à venda daquela propriedade (tal documento só veio a ser efetivamente apresentado
em já no início de 2018, embora as intimações emitidas no contexto deste procedimento fiscal
fossem claras no sentido de que tal documento deveria ser apresentado desde a emissão do Termo
de Início, no início de 2017). Curiosamente, tal documento só veio aos autos depois que esta
fiscalização já vinha obtendo informações pertinentes junto ao adquirente.
Conforme se verificou, há dois diferentes instrumentos regulando a mesma transação. O primeiro,
datado de julho de 2013, é relativo à alienação de toda a propriedade pelo valor global de R$
135.000.000,00; o segundo, de março de 2014, menciona apenas a transferência de três matrículas,
das doze que compõe a fazenda. Porém, ao contrário do que os alienantes buscaram informar em
suas primeiras declarações, o cerne do negócio é a transação que envolve a totalidade da fazenda,
conforme os mesmos declaram, inclusive, na petição judicial da ação movida em face do adquirente.
A existência deste segundo contrato, em si, não revela qualquer problema. É improvável que tenha
sido formulado com qualquer interesse de ocultar do fisco os reais termos do negócio – é mais
provável que represente uma simples tentativa de repactuação dos termos anteriormente
estipulados, que não revoga os demais termos do contrato anterior. Tanto é assim que os termos da
petição apresentada em juízo não deixam qualquer dúvida de que o negócio envolve, sim, toda a
fazenda, e não apenas parte dela, como chegaram a mencionar os alienantes em determinadas
situações. Ademais disto, os próprios termos das escrituras de compra/venda são claros no sentido
de que tais matrículas formam uma área contínua e indivisível, sendo desarrazoado cogitar a venda
de apenas parte da área. Por fim, nota-se que, por ocasião da apuração de ganho de capital, os
alienantes consideraram como custo de aquisição não apenas o valor relativo às três matrículas, mas
o valor total pago pela fazenda adquirida em 2003.
Porém, se a mera existência do segundo instrumento de compra/venda não revela qualquer ilícito, o
esforço em ocultar a existência do primeiro e os termos reais estipulados revela um indubitável
esforço no sentido de evitar que a verdade dos fatos chegasse ao conhecimento da fiscalização
tributária.
Tais atitudes, consubstanciadas na reiterada desconsideração dos termos das intimações fiscais,
optando, os alienantes, pela deliberada recusa em apresentar documentos e prestar informações
relevantes ao andamento do procedimento fiscal, pode configurar, em tese, a prática de embaraço à
fiscalização tributária além de outros crimes contra a ordem tributária, tal como definido pela Lei
8.137/1990 e pela Lei 4.502/1964, o que por certo enseja a aplicação de multa qualificada, tendo em
vista que a conduta dos alienantes indubitavelmente teve por objetivo ocultar os valores e os fatos
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726662/2018-38
10
envolvidos na alienação da FAZENDA PORTO VELHO, e da mesma forma a apuração
incorreta(notadamente a menor) dos valores de imposto devido pelos alienantes em decorrência da
alienação daquela propriedade rural.
A adoção, também, da mesma linha de ação, por parte de todos os alienantes, seja por ocasião da
apuração do ganho de capital, com a prestação de informações inverídicas e incorretas por parte de
todos os envolvidos, seja por ocasião da prestação de informações à fiscalização tributária, ocasião
em que todos buscaram, concomitantemente, ocultar informações de interesse do procedimento
fiscal e/ou retardar a prestação das informações requeridas, pode configurar, em tese, infração aos
arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
Multa
A multa aplicável é prevista na Lei 9.430/1996, Art. 44, inciso I (no valor de 75%), devendo-se aplicar
a regra prevista no § 1o em relação aos valores acerca dos quais existem indícios de atos que, em
tese, possam configurar infração penal; nestes casos, aplica-se a multa de qualificada (150%).
4. Devidamente cientificado da autuação em 25/06/2018, fls. 1277 a 1280, o contribuinte
apresentou tempestivamente, fl. 1305, a impugnação de fls. 1285 a 1299 para alegar, em síntese,
que:
A "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" contida no auto ora questionado, não contém o
relato claro, preciso, objetivo e pormenorizado dos origem ao crédito tributário, impedindo o
autuado de exercer a ampla defesa e pois não lhe propicia adequada análise da matéria tributável.
Na apuração do crédito tributário, o AFRFB incumbido da fiscalização, apenas mencionou
superficialmente a existência da aludida infração fiscal, entretanto, não elaborou levantamentos ou
planilhas que demonstrassem ao contribuinte, o porquê estava sendo autuado, já que não
discriminou detalhadamente a matéria tributável, nem apresentou justificativas que levaram o fisco
a adotar tal procedimento, sem o qual, não há como o Impugnante preparar adequadamente sua
defesa.
Ainda em preliminar, o impugnante argui como causa de nulidade da autuação fiscal, a decadência
do lançamento, conforme adiante se verifica. Compulsando o processo, vê-se que a alegada infração
fiscal refere-se ao IRPF — Imposto de Renda da Pessoa Física (Ganho de capital na alienação de bens
e direitos), sujeito, portanto, às regras do lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 e
seus parágrafos do Código Tributário Nacional.
O "ganho de capital" é tributado segundo as regras do LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (art.
150, § 42, CTN). E, no caso de apuração do ganho de capital decorrente de alienação à prazo, seu
fato gerador ocorre na data de recebimento das respectivas parcelas avençadas nos contratos
originários da negociação.
E, considerando que o pagamento da primeira parcela do contrato, no valor de R$1.000.000,00 (um
milhão de reais) ocorreu em data de 14/06/2013. conforme se verifica do "item 75", do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 1.242/1.243 do processo), sua quantia deverá ser afastada do cômputo da
matéria tributável em razão da ocorrência da decadência.
Portanto, em razão do imposto incidente sobre ganho de capital auferido por pessoa física ser um
tributo sujeito ao lançamento por homologação, na hipótese de sua eventual apuração, observando-
se a legislação de regência, como já se disse, à flagrância encontra-se decadente o direito do Fisco
lançar o imposto relativamente a parcela da alienação cujo pagamento ocorreu em data de
14/06/2013. no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do "Contrato Preliminar
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726662/2018-38
11
de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e outras avenças" firmado na mesma data e
devidamente comprovado pelo fisco que, por tais razões, deverá ser excluído da matéria tributável.
Nos trabalhos de auditoria o fisco laborou em erro quando da apuração do suposto ganho de capital:
Primeiro, porque desconsiderou o fato do autuado, quando da aquisição do imóvel rural objeto da
lide (Fazenda Porto Velho), ter desmembrado o custo em "Terra Nua" e "Benfeitorias" e não ter
aproveitado o valor atribuído as benfeitorias e construções a título de despesas da atividade rural.
Segundo, porque muito embora a autuada não tenha aproveitado o custo das benfeitorias e
construções a título de despesas de custeio, o fisco achou por bem, ao arrepio da lei considerar,
quando da alienação do aludido imóvel rural, parte de seu valor a título de venda de benfeitorias
mesmo não tendo constado esta circunstância na respectiva escritura de compra e venda lavrada em
13/03/2014, no Livro 28, págs. 306/317, do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registrai da Comarca de
Porto Alegre do Norte/MT., frise-se, nesta escritura não constou qualquer valor atribuído as
benfeitorias.
A auditoria, ainda no levantamento da matéria tributável desconsiderou o pagamento da
corretagem pela venda, devida à razão de 5% (cinco por cento) do valor da alienação do imóvel,
pagável na medida dos recebimentos das parcelas e fracionadas da seguinte forma: a EDMAR LÚCIO
BATISTA — 1% (um por cento); a JOIDSON BEZERRA DE ARAÚJO - 2,1% (dois virgula um por cento) e
a NOBLE HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA — 1,9% (um virgula nove por cento).
Esta corretagem, incidente sobre as parcelas do preço do imóvel efetivamente pagas
(R$29.000.000,00), foi recebida pelos corretores, conforme apurado pela própria fiscalização no
"item 79" do TVF, às fls. 1.243/1.244 do processo, razão pela qual devem ser deduzidas da matéria
tributável.
Também sob outro prisma, a exigência fiscal ora combatida deve ser afastada, pois, em face das
razões supra arguidas, a multa aplicada deve ser cancelada, já que em momento algum ficou
evidenciada sua intenção de sonegação, fraude ou conluio, capitulados nos artigos 71. 72 e 73. da Lei
n.- 4.502. de 1964, assim como não demonstrou intenção de falsear as Informações ao fisco.
Saliente-se que a simples alegação constante do auto, de que o contribuinte teria cometido
sonegação fiscal, não está consubstanciada em prova alguma de que este teria agido em evidente
intuito de omitir receitas, pois não está lastreada em indícios suficientes desta grave afirmação.
Levando-se em conta a exigência fiscal ora combatida, em que foi aplicada multa qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento) do valor supostamente omitido pelo impugnante, resta
caracterizado, à clarividência, o confisco dos bens do contribuinte, pretensão vedada pelo supra
transcrito artigo 150, IV, da Carta Magna, portanto, Inconstitucional.
Desde já o impugnante, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, protesta
pela juntada posterior dos documentos que, no prazo para a apresentação da impugnação, não
conseguiu reunir, os quais, tão logo os tenha em mãos, serão imediatamente trazidos ao processo de
forma a comprovar as alegações de defesa. Reproduz jurisprudência administrativa.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 1.308/1.328 julgou improcedente a impugnação em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014,2015
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726662/2018-38
12
LANÇAMENTO. VALIDADE.
É de se rejeitar a alegação de nulidade do lançamento quando os fatos que ensejaram o lançamento
se encontram minuciosamente descritos e tipificados no Auto de Infração, tendo os mesmos sido
cientificados ao contribuinte.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
É cabível, por disposição literal da Lei no 9.430/1996, a incidência da multa de ofício qualificada no
percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser
exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte, quando restar
comprovada, por meio de fatos e documentos constantes do processo, a ocorrência de uma das
condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964.
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO À PRAZO.
O fato gerador do IRPF incidente sobre o ganho de capital, no caso de alienação à prazo, somente se
completa quando do pagamento do valor referente à venda do bem ou direito, momento a partir do
qual se inicia a contagem do prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário, exceto no
caso de dolo, fraude ou simulação, em que a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro
dia do exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014, 2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em normas gerais,
posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que comprovem as
alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 1.338/1.359 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação. As alegações são, fundamentalmente, nulidade do lançamento em razão de
cerceamento de defesa, decadência parcial do crédito tributário, no mérito, que deveria ter sido
considerado como custo de aquisição o valor da terra nua e ainda, que houve total
desconsideração pelo valor da corretagem paga. Por fim, salienta haver ilegalidade da multa
qualificada e ainda ofensa ao princípio do não confisco.
Às fls. 1.365/1.367 foi protocolada petição informando a impossibilidade de
inscrição dos valores em discussão no CADIN, uma vez que o processo administrativo fiscal está
em andamento.
Despacho de encaminhamento de fls. 1.368 determinou que os autos fossem
encaminhados ao DISOR para inclusão em lote/sorteio, tendo sido a mim distribuídos.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726662/2018-38
13
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação ao princípio do não
confisco.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – PRELIMINARES
O Recorrente, inicialmente, em sede de preliminar, alega a ocorrência de confisco
mediante a lavratura do auto de infração – ponto não conhecido, bem como que teria ocorrido
cerceamento de defesa, uma vez que a notificação fiscal não contem relato claro e preciso dos
fatos que deram origem ao crédito tributário, o que impediria o contribuinte de exercer
plenamente sua ampla defesa e o contraditório.
Não assiste razão à Recorrente.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726662/2018-38
14
O contribuinte teve ampla oportunidade de apresentar suas razões de defesa.
Ademais, o relatório fiscal de fls. 1.221/1.271 é bastante pormenorizado.
O mero inconformismo do Recorrente com a manutenção da exigência em
discussão não tem o condão de transformar o lançamento em um ato nulo. Por meio da leitura da
autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender
da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados,
com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de oportunizar ao contribuinte o exercício
do direito de defesa.
Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita
legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que foi exercido com
regularidade e plenitude a tempo e modo.
O contribuinte teve a oportunidade de trazer aos autos o suporte probatório que
entende ser necessário para infirmar o lançamento.
A segunda tese preliminarmente arguida – que na verdade é uma preliminar de
mérito – seria a decadência parcial do crédito tributário sob o fundamento de que não teria
ocorrido dolo capaz de atrair a incidência do Art. 173, I, CTN. Quanto a este ponto, adoto as razões
de decidir da DRJ.
Por tais razões, rejeito as preliminares suscitadas.

III – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de apuração incorreta relativa a ganho
de capital decorrente da alienação do imóvel rural denominado Fazenda Porto Velho.
O Recorrente argumenta que o Fisco teria desconsiderado a legislação de regência,
uma vez que para operações ocorridas a partir de 1997, como é o caso dos autos, deve ser
considerado como custo de aquisição e valor da venda do imóvel o VTN informado em DIAT e que
o auditor expressamente reconheceu tal ponto, mas o teria rejeitado sob a justificativa de que os
valores declarados não refletiriam a realidade dos fatos. E ainda, que não teria sido considerado o
valor pago pelo contribuinte a título de corretagem.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e adoto
parcialmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726662/2018-38
15
Isso porque, o cerne da questão é a possibilidade que o Fisco tem de desconsiderar
o valor declarado pelo contribuinte quando ele não corresponda à realidade – exatamente como
foi devidamente demonstrado no TVF.
A fiscalização verificou que o VTN declarado espontaneamente pelo contribuinte
estava muito aquém do valor de mercado e o afastou como critério para determinar a base de
cálculo do ganho de capital a ser apurado.
Quanto aos valores de corretagem, os pagamentos não teriam sido comprovados.
Saliento que a adoção aos fundamentos da DRJ é parcial para a formação do meu
juízo pois, dela divirjo apenas quanto ao percentual da multa qualificada que deve ser aplicado.
Isso porque é necessário o ajuste no valor da multa qualificada, pois, nos termos do
art. 44 da Lei no. 9.430/96, ela foi reduzida de 150% para 100%, nos casos de não verificada a
reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Assim, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, com
alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, reduzindo o percentual da multa de ofício para
100%

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL apenas para reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em
razão da alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 1383
DF CARF MF
Original